Tribunal: TJDFT
Processo: 0744710-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIVRE CONTRATAÇÃO. VALOR EXCEDE O PERCENTUAL DE TRINTA E CINCO POR CENTO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. PRINCÍPÍO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação contratual entre instituições financeiras e correntista é dirigida pelos arts. 2o, 3o, 6o, incisos V, XI, XII, art. 51, inciso IV e art. 54-A, todos do CDC (Lei 8.078/90).
2. No que tange aos valores contratados para desconto em conta corrente, por mutuário dotado de plena capacidade de contratar, em tese, não haveria limitação por ausência de previsão legal. Neste sentido há julgados desta Corte e o Tema 1.085 do STJ, para o qual são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Isto porque o correntista poderia, a qualquer tempo, revogar a autorização de desconto, sem necessidade de intervenção do Judiciário (REsp 1863973/SP).
3. O Código Consumerista inovou ao prestigiar a defesa da dignidade da pessoa humana, a função social do contrato e a boa-fé objetiva, com o claro intuito de resguardar a capacidade de manutenção das necessidades básicas dos indivíduos. 3.1. Nessa linha, tenho que o princípio da autonomia da vontade pode ser relativizado para resguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
4. Embora legítimas as cláusulas que determinam o desconto da parcela de mútuo bancário efetuado diretamente na folha de pagamento e na conta corrente do devedor, os abatimentos não podem exceder 35% (trinta e cinco por cento) dos valores percebidos à título de salário líquido, excluídos do cálculo os descontos compulsórios, sob pena de onerosidade excessiva e comprometimento da subsistência do correntista. Precedente.
5. Tendo como base a legislação aplicável ao caso, tenho que os descontos realizados diretamente na folha de pagamento e na conta corrente dos militares do Distrito Federal deve ser limitada a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, nos termos do art. 2o da Lei no 14.509/2022, que permite que até 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal seja consignada de forma facultativa, sendo reservado de forma exclusiva 10% (dez por cento) desse total para amortizações relativas a despesas de cartão de crédito.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.